Tribunal: TJBA
Processo: 8019858-77.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação: 8019858-77.2024.8.05.0080 Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Apelante: Wesley Moreira Araujo Defensora Pública: Camila Silveira Leite Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Antônio Luciano Silva Assis Procuradora de Justiça: Lícia Maria de Oliveira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP). ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, § 2º, III, CP). CONCURSO FORMAL (ART. 70, CP). CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DOLO EVIDENCIADO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM CONDIÇÕES ANÔMALAS (“POKÉMON”). CONFISSÃO QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA AQUISIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, e 311, § 2º, inciso III, ambos do Código Penal, na forma do art. 70 do mesmo diploma legal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. 2. Consta que o apelante foi encontrado na posse de veículo com restrição de furto/roubo, ostentando placa incompatível com sua identificação original. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação; (ii) aferir a existência de dolo nos delitos imputados; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação para receptação culposa; (iv) examinar a incidência da atenuante da confissão espontânea com redução da pena aquém do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade delitiva restou comprovada por auto de prisão em flagrante, registros policiais e laudo pericial que atestou a divergência entre a placa ostentada e a original do veículo, vinculado a ocorrência de furto/roubo. 5. A autoria encontra-se demonstrada pela posse direta do bem pelo apelante, aliada aos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório. 6. Os depoimentos de agentes policiais constituem meio idôneo de prova quando firmes e em consonância com os demais elementos dos autos. 7. O dolo na receptação restou evidenciado pelas circunstâncias da aquisição do veículo, notadamente o preço inferior ao de mercado, a informalidade da negociação e a ausência de identificação do vendedor, além da admissão de tratar-se de veículo do tipo “Pokémon”. 8. Inviável a desclassificação para receptação culposa, pois ausente erro escusável, havendo, ao menos, dolo eventual. 9. Configura-se o delito do art. 311, § 2º, III, do Código Penal pela utilização de veículo com sinal identificador adulterado, sendo desnecessária a comprovação de quem realizou a adulteração. 10. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e entendimento consolidado do STF. 11. Correta a aplicação do concurso formal, diante da unidade de contexto fático e pluralidade de bens jurídicos tutelados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A posse de veículo com restrição de furto/roubo, aliada a circunstâncias evidentes de irregularidade na aquisição, é suficiente para caracterizar o dolo no crime de receptação. 2. A utilização de veículo com sinal identificador adulterado configura o delito previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, independentemente da comprovação da autoria da adulteração. 3. A atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 70, 180 e 311; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: Súmula 231 do STJ; STF, RE 597.270/RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8019858-77.2024.8.05.0080, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]